Tribunal: TJES
Processo: 5009132-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009132-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELANES DE JESUS NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

ELANES DE JESUS NASCIMENTO

contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da Audiência de Custódia que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso ilegalmente, eis que a magistrada não fundamentou adequadamente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando que se utilizou de termos circunstanciados arquivados para justificar a possibilidade de uma reiteração delituosa. Aduz que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Por fim, pugna pela aplicação do art. 580 do CPP.

Liminar deferida (ID 3370438).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3789632).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 3803241).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELANES DE JESUS NASCIMENTO
contra o ato coator praticado pela M.M. Juíza de Direito da Audiência de Custódia que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso ilegalmente, eis que a magistrada não fundamentou adequadamente quanto à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando que se utilizou de termos circunstanciados arquivados para justificar a possibilidade de uma reiteração delituosa. Aduz que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Por fim, pugna pela aplicação do art. 580 do CPP.

Liminar deferida (ID 3370438).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3789632).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem (ID 3803241).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso em flagrante em 15/09/2022 e denunciado pela suposta prática de crime de receptação qualificada.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Compulsando os autos, há prova da existência do crime e indícios da autoria, não se tratando da discussão do presente
writ.

Consta dos autos que o IP 018/22 iniciou com a prisão de três indivíduos autuados no art. 155, §4º inciso IV do CP c/c art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, sendo identificados como funcionários da empresa Niplan (prestadora de serviços na Vale S/A) que estavam facilitando a subtração de objetos como ferramentas, sucata, cobre e até motores de grande escala. Assim, em prosseguimento às investigações se dirigiram ao Ferro Velho “Nação Reciclagem”, com o objeto de intimar o paciente para prestar esclarecimentos sobre parte do material subtraído da área da Vale S/A, tendo apurado que ele alugou um terreno na mesma rua onde encontraram 2 motores de grande escala e 4 peças, sendo todas da Vale S/A. Consta ainda que o paciente confessou aos policiais que adquiriu as referidas peças de Marcos Paulo da Silva Estevam e Gildo Correa Carvalho, responsáveis pela coleta e venda de materiais subtraídos.

Os fatos praticados não possuem maior gravidade em concreto, eis que não revelado o valor dos bens apreendidos, causando efetivo prejuízo a empresa de grande poderio econômico.

A par da autoridade apontada como coatora ter fundamentado a necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa, os quatro termos circunstanciados estão arquivados, indicando que os fatos praticados anteriormente pelo paciente também não foram de grande relevância.

Somado a isso, importante ressaltar que o paciente possui estabelecimento comercial no Município de Vila Velha, inclusive preso no local de trabalho. Desse modo, não há indicativos de risco para a instrução criminal.

Portanto, diversamente do que consta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não verifico risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que o mesmo ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa.

Não se pode olvidar que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

De qualquer modo, considerando que o processo encontra-se em fase prematura, na decisão liminar entendi prudente condicionar a soltura às condições do art. 319 do CPP, quais sejam:

I – recolhimento de fiança, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de assegurar seu comparecimento aos atos do processo, bem como eventual futura indenização do dano ou prestação pecuniária, caso seja condenado;

II - comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar suas atividades e residência;

III - proibição de mudança de endereço sem comunicação e autorização judicial;

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

2. Em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, verifico que ele ostenta condições pessoais favoráveis que, em princípio, não denotam que possua personalidade criminosa e que praticará novas infrações penais.

3. Não se pode olvidar, outrossim, que a gravidade do crime não constitui, por si só, motivo à adoção da prisão preventiva. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

4. Ordem concedida, com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixada na decisão liminar.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.